Tribunal: TJDFT
Processo: 0727546-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727546-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEPH DE OLIVEIRA NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSEPH DE OLIVEIRA NASCIMENTO contra decisão proferida pelo douto juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga (ID 161196660 dos autos 0709438-16.2023.8.07.0007) que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, ajuizada por BANCO PAN S.A, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo indicado na petição inicial. Alegou, em suas razões (ID 48823201), a necessidade de suspensão da ação para se aguardar o julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do tema repetitivo 1.132. No caso, o agravante discute a validade da constituição em mora do devedor. Preparo devidamente recolhido no ID 49275298. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em 27/07/2023 (ID 49392187). O BANCO PAN S.A. ofereceu contrarrazões no ID 49852304, e pediu a manutenção da decisão atacada. É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, o objeto do recurso consiste em definir se é obrigatória a suspensão do curso da ação por força de afetação, pelo STJ, do tema repetitivo 1.132. Sobre este aspecto, a 2a Seção do STJ julgou o tema 1.132 em sessão no dia 09/08/2023, e fixou a seguinte tese, verbis: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro." Desse modo, o objeto do recurso esvaziou-se com o julgamento da Corte Superior, pois o tema que pretensamente justificaria a suspensão, pedido principal deste agravo, já foi objeto de julgamento. Portanto, deve-se reconhecer a prejudicialidade e, nesse sentido, ressalta-se o teor do artigo 932, III, do CPC, o qual prevê que incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado. Diante de tais considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Cientifique-se o juízo de origem. Publique-se e intime-se. Após, arquivem-se estes autos. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator